Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0717546-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Macedo, Santos &amp; Nogueira Advogados contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0722862-46.2023.8.07.0001). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende a presença dos requisitos necessários para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante da confusão patrimonial e do desvio de finalidade praticado pelos sócios da agravada. 3. Afirma que apresentou documentos comprobatórios da existência de confusão patrimonial e do desvio de finalidade praticados pela agravada, o que justificaria a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para deferir a instauração do incidente e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 58615449 e no 58615450). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A relação jurídica de direito material precedente à formação do título judicial que embasa o cumprimento de sentença não se qualifica como de consumo (execução de honorários advocatícios). A mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não autoriza a inclusão de outras empresas no polo passivo para o pagamento de dívida. 9. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra, fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 10. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Para que houvesse o acolhimento do incidente, imprescindível a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial, não demonstradas na origem. 11. Por se tratar de uma medida excepcional, os critérios legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram sintetizados no art. 50 do Código Civil, cuja demonstração é imprescindível: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”. 12. A desconsideração da personalidade jurídica dependeria da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui o cumprimento de sentença. 13. Normalmente a atuação irregular considerada abusiva, objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude a terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer, por exemplo, se constar na documentação contábil da empresa que ela arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. 14. Contudo, não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico em razão de eventuais modificações no quadro societário ou pelo fato de os sócios da devedora integrarem mais de uma empresa. 15. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticados com aquela, mas de modo abusivo ou fraudulento. 16. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que as sociedades empresárias, aparentemente autônomas, exercem atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios, os quais, de forma indevida, utilizam da proteção advinda com a personificação. 17. Não foram produzidas provas concretas de que as pessoas jurídicas CONECTAR SERVICE BUS LTDA e MARTINS REIS VIAGENS E TURISMO LTDA pertencem ao mesmo grupo econômico da empresa agravada cuja personalidade jurídica o agravante deseja afastar. 18. O instrumento particular acostado ao ID no 187146195, na origem, demonstra a existência de contrato de intermediação entre as empresas. A agência de viagens responsabiliza-se apenas por efetuar a venda dos bilhetes de transporte, sem qualquer ingerência ou grupo econômico formado entre as partes. É o que também se depreende do documento de ID no. 186721871, p. 6/12. 19. Não há, assim, elementos probatórios que indiquem eventual atuação coordenada entre as pessoas jurídicas, o que poderia ensejar a verificação de grupo econômico de fato. A mera intermediação praticada por agência de viagem não enseja a desconsideração inversa prevista na legislação cível. 20. Não comprovada a existência de grupo econômico, não é possível atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não deu origem à dívida objeto da execução. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2024. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Substituto legal/regimental